Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-58.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. JUSTA CAUSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PEDIDO PARA RESPONDER EM LIBERDADE. PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS CONHECIDOS, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO O RECURSO DO RÉU. PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO MP.

1. Não há que se falar em inviolabilidade de domicílio, nem em ilicitude da prova colhida na realização de busca e apreensão, em razão da presença de justa causa quanto à necessidade da averiguação de mais evidências no interior de residência utilizada para depósito de substâncias entorpecentes, depois de realizada a prisão em flagrante do acusado em posse de duas porções de drogas ilícitas com a finalidade de comercialização, decorrente de anterior monitoramento de suas atividades. Preliminar rejeitada.

2. Os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante dos réus, possuem a presunção de veracidade e idoneidade ínsitas aos atos administrativos em geral e servem para embasar sentença penal condenatória, principalmente quando as suas declarações se apresentam lógicas e harmônicas com as demais provas apresentadas aos autos.

3. Comprova a autoria e a materialidade do tráfico de drogas praticado pelo réu, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória. Sentença mantida.

4. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente arbítrio o aumento na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa. Diante do pleito do Parquet e da constatação de que a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), a pena foi aumentada para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

.5. A regra é a determinação de estabelecimento do regime inicial fechado para o condenado reincidente, com a exceção prevista pela Súmula n.o 269 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê a fixação do regime semiaberto aos casos em que a pena cominada for inferior a 04 (quatro) anos e desde que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao acusado.

6. No caso, além de ser reincidente, as circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao réu, sendo inclusive a pena fixada em quantia superior a 04 (quatro) anos, de modo que justifica e mostra-se adequado e proporcional a determinação do regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda.

7. Havendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, subsistindo os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva e sendo real a possibilidade de reiteração delitiva, não há que se falar em direito de recorrer em liberdade e muito menos em falta de razoabilidade na manutenção da medida cautelar.

8. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Sentença reformada somente para redimensionar a pena e fixá-la em definitivo em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.